Tribunal: STF
Processo: ARE 1345009
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ESTÁGIO PROBATÓRIO. ESTABILIDADE. PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO EMPREENDIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 3.462/2019. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1 - O cerne da questão recursal reside na análise da causa suspensiva das progressões esculpida na Medida Provisória nº 02, com vigência em 01.02.2019, pelo Governo do Estado do Tocantins, que posteriormente foi convertida na Lei Estadual nº 3.462, de 25.04.2019.
    2 - O autor/apelante é servidor público efetivo, tomou posse em 01/03/2013, quando então foi enquadrado no nível inicial Padrão I, Referência A, da Tabela II, Anexo III, da Lei nº 2.669/2012.
    3- Por sua vez, a Administração Pública reconheceu, por meio da Portaria nº 430, de 31 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial de nº 4.886, de 12 de junho de 2017, a conclusão do estágio probatório do autor em 29/02/2016 (evento 01 PORT7 dos autos originários), em função de sua aprovação, com a respectiva declaração de estabilidade no serviço público. Por isso, requereu o autor/apelante a imediata evolução funcional horizontal para o Padrão I, Referência B, nos exatos termos do art. 10, § 1º, da Lei 2.669/2012, já que cumpridos os requisitos legais.
    4 - Entretanto, em que pese tenha adquirido o direito anteriormente as disposições legais, apenas moveu a ação no dia 18/10/2019, ou seja, na vigência da legislação, o que impede o acolhimento do pedido do servidor, ora apelante.
    5 - Recurso conhecido e improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 60, § 4º, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente